Tribunal: TJSP
Processo: 2244539-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com restituição e indenização por danos morais – Prova – Alegação de fraude em contrato bancário – Impugnação da assinatura lançada no instrumento contratual - Ônus da prova que cabe a quem produziu o documento – Inteligência do artigo 429, inciso II do CPC - Entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com restituição e indenização por danos morais – Prova – Alegação de fraude em contrato bancário – Impugnação da assinatura lançada no instrumento contratual - Ônus da prova que cabe a quem produziu o documento – Inteligência do artigo 429, inciso II do CPC - Entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.846.649/MA - Tema 1061 – Decisão mantida – Recurso improvido.